Tribunal: TJBA
Processo: 8023389-74.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023389-74.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO NOME DO EX-CÔNJUGE DA PARTE AUTORA NA AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO. ERRO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8023389-74.2024.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidente de Trabalho de Feira de Santana, tendo como Apelante ANDREA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator